Tribunal: TJDFT
Processo: 0747668-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ANTERIORIDADE EM RELAÇÃO À ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DO ARREMANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL DE LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por força do artigo 1.345 do Código Civil, a dívida condominial constitui obrigação propter rem ou real, aderindo à coisa e acompanhando-a, não sendo afastada pela simples mudança de titularidade do bem imóvel sobre o qual recaia.
2. Todavia, segundo o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível cobrar do arrematante dívida condominial anterior à arrematação, desde que diante de previsão no edital de leilão.
4. No caso em exame, embora tenha subsistido dívida condominial incidente sobre o bem arrematado, seu pagamento não pode ser imposto ao arrematante, seja em razão da sub-rogação da dívida no preço pago pelo bem, seja pela ausência de previsão expressa no edital de leilão, que não fez qualquer menção a dívida condominial remanescente.
5. Ausente previsão editalícia expressa e objetiva, não subsiste fundamento legal para viabilizar a cobrança de dívida anterior à arrematação ao arrematante.
6. Recurso conhecido e não provido.